Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-23.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015126-23.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO GOMES - CPF: 396.287.521-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CLECIA MARIA PEREIRA - CPF: 008.477.511-47 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), EDMILSON VENÂNCIO DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015126-23.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

JOSE APARECIDO GOMES

Recorrido(s):

ANA CLECIA MARIA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AFASTADA.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação do Autor para apresentar impugnação, tendo em vista que o mesmo sai da audiência de conciliação intimado,
de forma que após o prazo de 5 dias para apresentação da contestação, automaticamente se inicia a contagem do prazo de 5 dias para apresentar impugnação, sendo de se registrar ainda que, mesmo considerando o prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, mesmo assim não se apresentou peça de impugnação à contestação.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – AUTOR NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO NÃO CONFIGURADO.

Registro neste ponto de mérito, que o recurso versa sobre “nulidade da ausência de intimação” para apresentar a peça de impugnação e que, de imediato se julgue o mérito da demanda a seu favor.

Da nulidade, acima já se decidiu, que, em verdade em nada alteraria a análise do mérito, de onde a sentença se lastreou em cima das provas existentes nos autos e não na mera ausência de peça de impugnação à contestação, registrando ainda que, sequer se aventou em sede de recurso algum tipo de cerceamento de defesa, pelo contrário pugnou pelo enfrentamento do mérito de imediato, só que agora a seu favor.

O Reclamante alega que em 13/10/2017, o veículo Corolla, dirigido pela Reclamada invadiu a preferencial e colidiu com sua moto, evadindo-se do local.

Informa ainda que pessoas anotaram a placa do veículo, sendo que o Autor foi em busca do endereço, e a Reclamada se recusou a pagar o conserto da moto.

Não há nos autos comprovação de que o acidente de fato ocorreu, ou mesmo de que a Reclamada participou da colisão.

Não há fotos dos veículos, e ainda, o Reclamante menciona na inicial que empurrou a moto até uma oficina, na qual solicitou orçamento. Entretanto, o orçamento apresentado pelo Autor é de 10/10/2017,
três dias ANTES DO SUPOSTO ACIDENTE.

No presente caso, o ônus da prova é de quem alega, não havendo provas suficientes produzidas pelo Autor de que o Reclamado foi o causador do acidente.

No caso em específico, o ônus da prova é de quem alega, não sendo relação consumerista, de onde, o autor não conseguiu demonstrar
de forma inequívoca a culpa do reclamado.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020